Tribunal: TJSP
Processo: 1509256-73.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES" TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da reincidência e a fixação de regime inicial menos gravoso. Impertinência.

1) Condenação legítima. Acusado que, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair celular, não consumando o delito diante da evasão do ofendido, que mesmo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES" TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da reincidência e a fixação de regime inicial menos gravoso. Impertinência.

1) Condenação legítima. Acusado que, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair celular, não consumando o delito diante da evasão do ofendido, que mesmo caído ao solo, conseguiu se desvencilhar. Precisos relatos do ofendido, que reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, tanto na delegacia quanto em juízo. Uníssonos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu, após informações de suas características físicas e vestimentas. Clara autoria, não sendo, evidentemente, caso de absolvição.

2) Afastamento da reincidência ao argumento de inconstitucionalidade e "bis in idem". Impossibilidade. Inconstitucionalidade da reincidência não reconhecida, inclusive em julgamento de mérito de Repercussão Geral (RE 453.000). Compatibilidade do instituto com o princípio da individualização da pena.

3) Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. A segregação no regime fechado se revelaria a escolha mais adequada em face das circunstâncias concretas do crime e do acusado. Circunstâncias concretamente graves, portanto, que determinam, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509256-73.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante WILLIAM
CESAR DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1509256-73.2018.8.26.0320.
Apelantes: WILLIAM CESAR DA SILVA FERREIRA (Dra. Vanessa
Morais Kiss, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Rudi Hiroshi Shinen.
Comarca: Limeira.
VOTO no 19.768.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
“SIMPLES” TENTADO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida a absolvição por ausência de
provas. Subsidiariamente, o afastamento
da reincidência e a fixação de regime
inicial menos gravoso. Impertinência.
1) Condenação legítima. Acusado que,
mediante violência e grave ameaça, tentou
subtrair celular, não consumando o delito
diante da evasão do ofendido, que mesmo
caído ao solo, conseguiu se desvencilhar.
Precisos
relatos
do
ofendido,
que
reconheceu o réu, sem sombra de
dúvidas, tanto na delegacia quanto em
juízo. Uníssonos depoimentos dos policiais
militares que realizaram a abordagem do
réu,
após
informações
de
suas
características físicas e vestimentas. Clara
autoria, não sendo, evidentemente, caso
de absolvição.
2)
Afastamento
da
reincidência
ao
argumento de inconstitucionalidade e “bis
in
idem”.
Impossibilidade.
Inconstitucionalidade da reincidência não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
3
reconhecida, inclusive em julgamento de
mérito de Repercussão Geral (RE 453.000).
Compatibilidade
do
instituto
com
o
princípio da individualização da pena.
3) Regime carcerário adequadamente
determinado para início de expiação da
aflitiva. A segregação no regime fechado
se revelaria a escolha mais adequada em
face das circunstâncias concretas do crime
e do acusado. Circunstâncias concretamente graves, portanto, que
determinam, em respeito ao princípio da
individualização da pena, imposição do
regime mais rigoroso. Inteligência do artigo
33, §3o, do Código Penal. Situação que
tornou inaplicável, no caso, o disposto no
artigo
387,
§2o,
do
CPP,
porque
irrelevante, para aquele objetivo, quantum
imposto e, por consequência, eventual
tempo de prisão provisória.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado WILLIAM CESAR DA SILVA
FERREIRA contra sentença penal condenatória proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira
(publicada em 12 de julho de 2019 fls. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, caput,
do Código Penal, porque no dia 31 de outubro de 2018,
nas circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraiu,
para si, mediante violência e grave ameaça, contra a
vítima Wagner Alexandre Martins Junior, um aparelho
celular (fls. 02/03 denúncia recebida em 13 de novembro de 2018, fls.
40/42).
De acordo com apurado, naquela data,
em via pública, o acusado abordou o ofendido, que
estava acompanhado de sua namorada e, simulando
portar uma arma de fogo, anunciou o roubo. Na ocasião,
WILLIAM ameaçou a vítima de morte caso ela não
entregasse o aparelho celular, encurralando-a, de forma
que ela caiu ao chão e sofreu escoriação na perna
direita. Ocorre que o ofendido e a sua namorada
conseguiram correr e solicitaram apoio da Polícia Militar,
que recebeu as informações necessárias à sua
localização (do acusado). Assim, a partir das características
que lhes foram repassadas, os agentes da lei lograram
êxito em localizar WILLIAM, que prontamente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
5
reconhecido pela vítima como autor do roubo.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 157, caput,
c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas privativa
de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no
importe de 07 (sete) diárias, cada qual no piso legal.
Negado o apelo em liberdade (preso durante a instrução).
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 11/07/2019 (certidão de fls. 99).
Pretende o acusado, em síntese, a
absolvição por ausência de provas, alegando, inclusive,
violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência,
ao argumento de inconstitucionalidade e “bis in idem” e,
por fim, a fixação de regime inicial mais brando (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
6
104/111).
Contrarrazões às fls. 127/131 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
149/154).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existem, no caderno processual, auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
7
exibição e apreensão (fls. 14), auto de avaliação (fls. 15) e
auto de reconhecimento de pessoa “positivo” (fls. 13),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
Na
fase
inquisitiva,
WILLIAM
permaneceu silente (fls. 08). Em juízo, negou a prática do
delito. Afirmou que, próximo ao local dos fatos, foi
abordado pelos policiais militares, que o acusaram de
ser, supostamente, o autor do roubo (mídia armazenada no
servidor).
A vítima, Wagner Alexandre Martins
Junior, na fase judicial, reconheceu o réu como sendo o
autor do delito (na fase inquisitiva também o identificou
fls. 13).
Confirmou ter sido abordado pelo apelante, que simulava
estar armado e exigiu a entrega de seu celular, para
tanto, o ameaçando de morte e, inclusive, o derrubando
ao solo. Esclareceu, entretanto, que o réu não conseguiu
subtrair seu celular. Enfatizou que, na ocasião, visualizou
a fisionomia, o porte físico e as vestimentas do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
8
(mídia armazenada no servidor).
Os policiais militares Bruno Godoy de
Carli e José Luis de Pauli relataram que, após o
recebimento de informações com as características
físicas e vestimentas do autor do delito, patrulharam pela
região
dos
fatos
e
localizaram
WILLIAN,
que
correspondia às características apresentadas. Acionada,
de pronto a vítima reconheceu o réu como sendo o
indivíduo que tentara roubar seu celular, minutos antes
(mídia armazenada no servidor).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso concluir que a procedência da ação era a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
9
que se impunha, porquanto cabalmente comprovadas
materialidade delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi
devidamente esclarecida pela prova oral realizada em
audiência, não restando qualquer dúvida de que, naquela
data, o acusado cometeu o crime de roubo, na
modalidade tentada (tal como reconhecida pelo juízo a quo) ora
em exame. Em que pese, em juízo, WILLIAM tenha
negado a prática delitiva, o ofendido demonstrou
seriedade e responsabilidade no trato com a ação e
afirmou que durante a ação delitiva foi possível visualizar
o porte físico e a fisionomia do réu, que estava com o
rosto
descoberto.
Desse
modo, reconheceu
o
acusado, sem sombra de dúvidas, tanto na fase
inquisitiva quanto na judicial (fls. 13 e mídia armazenada no
servidor). Ressaltando-se que, pelo existente, o ato de
reconhecimento atendeu às regras existentes na Lei
Adjetiva, notadamente as insculpidas no artigo 226, as
quais, bom salientar, não são de observância obrigatória
quando inviabilizado, consistindo, em verdade, em
recomendações (cf., vg. STJ “Habeas Corpus” no 120.834
RJ, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 20/10/2009, v.u.).
Frise-se que a vítima descreveu as características do
acusado e, em seguida, o identificou em solo policial. Em
juízo, o réu foi novamente e pessoalmente reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
10
pelo ofendido. A ausência de prejuízo, por sinal, já
bastaria para afastar qualquer alegação de nulidade
decorrente de vício (artigo 563, do Código de Processo Penal), se
efetivamente existente este, o que, no caso não se
verificou. Difícil crer que alguém assacaria séria
acusação à esmo, ainda mais no verificado no caso,
diante da coesão e coerência dos relatos da vítima e dos
policiais
atuantes,
a
afastar
situação
de
falsa
incriminação, ressaltando-se, de todo o modo, que
animosidade nenhuma restou evidenciada. Ademais, os
policiais militares relataram a dinâmica da prisão do
acusado, que foi localizado na região dos fatos, minutos
após o crime e possuía as características físicas do autor
do delito, conforme relatado pela vítima. A robusta prova
acusatória, não infirmada, enfim, bem traduziu a verdade
dos fatos, de modo que inexistia margem, em absoluto,
para a pretendida absolvição.
Frise-se que as palavras do ofendido se
mostraram seguras, confirmando os exatos termos da
denúncia. Inócua é a tentativa de desvalorizá-las, uma
vez que, em crimes como o tratado nos autos, a palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
11
da vítima predomina.
A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima,
especialmente
na
hipótese
de
crimes
patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA. Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações
das
vítimas
são
suficientes
para
a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos
probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian
Campos, j. 14/08/2012, v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
12
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
13
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
14
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC 40162/MS, Min.
Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Condenação, portanto, mantida.
Passa-se à análise da dosimetria das
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Observando-se o disposto no artigo 59, do Código Penal,
é devida a fixação da pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
15
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em virtude da
reincidência, agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias multa. Na terceira fase não há causas de aumento. Presente a
causa de diminuição da tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço),
alcançando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e
pagamento de 7 (sete) dias-multa. Adotou-se tal fração em face do “iter
criminis” percorrido, não tendo o réu se apropriado do celular somente
por causa da evasão da vítima, que correu sério perigo ao não entregar
voluntariamente o bem. O valor do dia-multa deve ser calculado em seu
mínimo legal, à míngua de elementos que permitam analisar a situação
econômica do acusado. Considerando a natureza do delito, descabe a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
bem como inadmissível a suspensão condicional da pena, em virtude
do “quantum”. O regime inicial deve ser o fechado, por causa da
reincidência e de o crime ter sido cometido com grave ameaça à
pessoa, causando medo e intranquilidade à população, bem como
relevantes abalos psicológicos à vítima, irreversíveis, no mais das
vezes. Inalterado o panorama fático em que decretada a segregação
cautelar, deve ser recomendado onde se encontra recolhido,
notadamente para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, e o
mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
pretensão acusatória para o fim de, com fundamento no artigo 157,
“caput” , c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, CONDENAR o
acusado
WILLIAM
CÉSAR
DA
SILVA
FERREIRA,
devidamente
qualificado, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 7 (sete) dias-
multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.”
(fls. 96/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
16
Irretocável a basilar, pois fixada no
mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Em seguida, reconhecida a reincidência
(certidões de objeto e pé: Processo n° 3016201-75.2013.8.26.0320 art.
34, caput, da Lei de Drogas, trânsito em julgado para o Ministério Público
em 23/10/2015 e para o réu no dia 02/10/2015; fls. 82/83; Processo n°
0017168-69.2016.8.26.0320 art. 157, § 2o, II, do CP, trânsito em julgado
para o Ministério Público e para a Defesa em 28/08/2017, fls. 84), a
reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto), resultando
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa. Nesse ponto, o réu foi
até beneficiado, pois diante de duas reincidências e
sendo uma delas específica, poderia haver maior rigor no
apenamento. Todavia, ante a ausência de recurso
ministerial, fica mantida a fração estipulada pelo juízo a
quo. Por outro lado, em que pese a tese defensiva em
relação à necessidade de afastamento da reincidência, é
importante salientar que o C. Supremo Tribunal Federal
já se manifestou sobre a constitucionalidade do instituto.
Logo, é impertinente arguir que o artigo 64 do Código
Penal
não
foi
recepcionado
pela
atual
ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
17
constitucional. Pelo contrário, o que se afirma nesse
diapasão é a compatibilidade do instituto com o próprio
princípio de individualização da pena. Nesse sentido:
AGRAVANTE

REINCIDÊNCIA

CONSTITUCIONALIDADE Surge harmônico com
a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do
Código Penal, no que prevê, como agravante, a
reincidência. (RE 453000, Repercussão Geral

Mérito, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 04/04/2013, publicado em 03/10/2013)
Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de
afastamento da reincidência, ao argumento de
inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida
a constitucionalidade da reincidência como
agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O
aumento pela reincidência está de acordo com o
princípio da individualização da pena. Maior
reprovabilidade ao agente que reitera na prática
delitiva. 5. Ordem denegada. (STF, HC no
93.815/RS,
Rel.
Ministro
Gilmar
Mendes,
j.
04.04.2014)
Por fim, reconhecida a forma tentada, foi
adequadamente aplicada ao caso a redução de 1/3 (um
terço), diante do iter criminis percorrido pelo agente (o réu
chegou a derrubar o ofendido ao solo, não consumando o delito diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
18
fuga da vítima, que conseguiu se desvencilhar e correr, levando consigo o
aparelho celular exigido pelo acusado), totalizando na pena
definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
E, irregularidade nenhuma se verificou na
determinação de início de cumprimento da pena em
regime fechado. Apesar de se cuidar de crime de roubo
simples,
em
tese
inicialmente
compatível
com
determinação de início de cumprimento da pena em
regime menos rigoroso, a escolha pelo fechado se revela
mais adequada em face das circunstâncias concretas
do crime e do apelante. Não poderia deixar de ser
considerada a circunstância de o crime ter sido cometido
em via pública, sem que WILLIAM demonstrasse
intimidação com potencial presença de policiais ou de
civis que pudessem intervir em favor do ofendido, o que
revela maior ousadia e periculosidade do agente,
demonstrando, assim, sobejamente, a necessidade de
maior rigor no apenamento, quanto à determinação de
regime inicial, para que a reprimenda alcance suas
devidas finalidades. Ressaltando-se, ainda, a dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
19
reincidência,
inclusive,
uma
delas
específica,
circunstância esta que reforça ainda mais, tal
prognóstico. Destaca-se, então, ainda, que, para
acusado reincidente, não há previsão de regime diverso
do fechado, nos exatos termos do artigo 33, §2o, “b” e “c”,
do Código Penal (regimes semiaberto e aberto apenas para acusados
“não reincidentes”).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuiria para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”,
para que a pena imposta atinja sua finalidade especial
negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente
retorne à prática criminosa, considerando o delito
praticado, bem como as circunstâncias nas quais foram
cometidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
20
É de se destacar que esta concepção
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
Não é demais ressaltar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção se
apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento, destacando-se regra legal e
situação concreta de gravidade, esta última nos termos,
também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com
eventual possibilidade de progressão de regime devendo
ser avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
21
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça e violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código
Penal), destacando-se, ainda, a reincidência do réu (artigo
44, inciso II, do Código Penal), o mesmo devendo ser referido ao
“sursis”,
até
pelo
quantum
imposto,
obviamente
insuficiente como sanção (artigo 77, “caput”, e incisos I e II, do
Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, a sentença manteve a prisão preventiva
anteriormente decretada, por ainda presentes seus
requisitos. De fato, assim igualmente se vislumbra no
momento, confirmada a condenação e o regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509256-73.2018.8.26.0320 -Voto no 19768
22
para início de cumprimento da pena, inclusive pelas
razões analisadas nesta última situação, onde destacada
ficou a periculosidade do acusado e a necessidade,
ainda, de se garantir a ordem pública. Fica mantida,
portanto, a cautelar extrema.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a
r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos
jurídicos.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR